Tribunal: TJMT
Processo: 1015945-92.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015945-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LETICIA CONCEICAO LIMA - CPF: 055.271.511-51 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015945-92.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

2o Juizado Especial Cível De Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Leticia Conceição Lima

Recorrido(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. NOME DO CONSUMIDOR INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÃO ANTERIOR QUESTIONADA JUDICIALMENTE E DECLARADA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

A inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito configura-se ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

Demonstrado nos autos que a anotação preexistente foi questionada judicialmente e que foi declarada inexistente por meio de sentença, deve ser afastada a aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por dano moral deve atender aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

RECONHECER a relação de consumo entre as partes e DEFERIR a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço da Ré, para DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO NO VALOR DE R$ 43,00 (quarenta e três reais), inscrito em 13/09/2018, bem como a nulidade de qualquer cobrança com o mesmo subsídio, sob pena de multa fixa de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DETERMINAR que a ré exclua o nome da parte autora dos cadastros restritivos de crédito, referente ao débito aqui discutido, no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir do transito em julgado, sob pena de multa fixa que OPINO arbitrar em R$ 2.000,00.

DETERMINAR à r. Secretaria a adoção das providências necessárias para a retirada da negativação aqui discutida, mediante SERASA JUD, caso a ré não o faça.

No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-los indeferir em razão da aplicação da súmula 385 do STJ.

No presente caso restou evidenciado que houve inclusão indevida do nome do Recorrente em órgão de proteção ao crédito, por obrigação indevida, pois a Recorrida não comprovou a origem da obrigação ora questionada no valor de
R$ 43,00
.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome do Recorrente no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

Outrossim, com relação à aplicação da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, observo que as anotações preexistentes, em nome da Recorrente, comandada pela Oi S/A, foi objeto da ação judicial n. 1004583-93.2021.8.11.0001, sendo que a sentença declarou inexistente o débito.

Diante disso, entendo que o pedido de indenização a título de dano moral deve ser reconhecido.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve o julgador fixa-lo com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a existência das outras negativações posteriores em nome do Recorrente, conforme extrato juntado à inicial.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
condeno a Recorrida a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (03/11/2020).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022